Tribunal: TJMT
Processo: 0001670-30.2018.8.11.0012
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001670-30.2018.8.11.0012
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (APELANTE), MARCELO BRASIL SALIBA - CPF: 948.805.730-00 (ADVOGADO), MARCO ANDRE HONDA FLORES - CPF: 399.418.761-34 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), AURELIO SERAFIM ADORNO CAETANO - CPF: 914.231.471-20 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001670-30.2018.8.11.0012

Apelação no
0001670-30.2018.811.0012

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre DMISSÃO DE ASSOCIADOS DO Araguaia e Xingu-SICREDI ARAXINGU

Apelado:
AURÉLIO SERAFIM ADORNO CAETANO

Ementa
:

APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TITULO DE CRÉDITO – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA NA ORIGEM – DECURSO DE MAIS DE 03 ANOS (PRAZO DA PRESCRIÇÃO RESERVADO PARA A MODALIDADE) SEM QUE A CITAÇÃO TENHA OCORRIDO OU FEITA PENHORA DE BENS – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO DESPROVIDA – EXTINÇÃO MANTIDA.

Verificado que já decorreram mais que os 03 anos reservado à prescrição material para a modalidade do título executado, sem que a citação tenha sido realizada ou feita penhora de bens, é de se concluir ser caso de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se não houve interrupção da citada prescrição por não ter ocorrido a citação no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 204 e 802, CPC), providência, aliás, que compete ao credor e no prazo determinado pelos citados regramentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001670-30.2018.8.11.0012

Apelação no
0001670-30.2018.811.0012

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre DMISSÃO DE ASSOCIADOS DO Araguaia e Xingu-SICREDI ARAXINGU

Apelado:
AURÉLIO SERAFIM ADORNO CAETANO

Relatório
.

E. Câmara
:

Apelação
interposta pela exequente
Cooperativa de Crédito de Livre DMISSÃO DE ASSOCIADOS DO Araguaia e Xingu-SICREDI ARAXINGU
contra extinção proferida
pelo Juízo da 1a Vara Cível de Nova Xavantina
.

AÇÃO:
Execução de Titulo Extrajudicial n.
o 0001670-30.2018.811.0012
,
proposta por
Cooperativa de Crédito de Livre DMISSÃO DE ASSOCIADOS DO Araguaia e Xingu-SICREDI ARAXINGU
, aqui apelante, em face de
AURÉLIO SERAFIM ADORNO CAETANO
.

EXTINÇÃO
:
declarou a prescrição e julgou extinta, com resolução do mérito, a Execução proposta pela Cooperativa aqui apelante, bem como a condenou ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% da pretensão econômica
.

Alega não ser caso de prescrição, em especial, por não ter restado demonstrado sua inércia para a realização da citação e da localização de bens para penhora.

Ao final, pede o provimento do apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0001670-30.2018.8.11.0012

Apelação no
0001670-30.2018.811.0012

Apelante:
Cooperativa de Crédito de Livre DMISSÃO DE ASSOCIADOS DO Araguaia e Xingu-SICREDI ARAXINGU

Apelado:
AURÉLIO SERAFIM ADORNO CAETANO

Voto
.

E. Câmara
:

O cerne da Apelação é saber se é caso de reforma da extinção impugnada, a fim de afastar a declaração da prescrição material na

Execução de Titulo Extrajudicial n.o
0001670-30.2018.811.0012
proposta pela Cooperativa recorrente
.

Cuida-se, na origem, de
Execução de Titulo Extrajudicial n.
o
0001670-30.2018.811.0012
proposta em 28.3.2018 por
Cooperativa de Crédito de Livre DMISSÃO DE ASSOCIADOS DO Araguaia e Xingu-SICREDI ARAXINGU
, que foi
lastreada na cédula de crédito bancário – serviços no B51430469-1 firmada em 22.4.2015 no valor originário de R$ 22.000,00 a ser pago em 36 prestações mensais de R$805,81 cada, com vencimento da primeira em 28.5.2015 e da última em 28.4.2018, cuja inadimplência ocorreu na parcela 23 vencida em 28.4.2017.

A Execução foi proposta em 28.3.2018.

O despacho inicial foi proferido em 03.5.2018 e até a presente data não houve a citação e também não foi feita penhora de bens.

O prazo da prescrição material para a modalidade de título que lastreia a Execução – Cédula de Crédito – é de 03 anos, por aplicação das regras do
art. 44, da Lei 10.931/2004, art. 70 da Lei Uniforme, art. 206, §3o, VIII, do Código Civil.

Aliás, neste sentido também é a regra do art. 206, §3o, VIII, do Código Civil, que dispõe:

“
Art. 206. Prescreve:

§ 3
o
Em três anos
:

VIII -
a pretensão para haver o pagamento de título de crédito, a contar do vencimento
, ressalvadas as disposições de lei especial
;” (grifei).

E a respeito da
prescrição do direito material, vale repetir, da pretensão executiva
, o art. 802 do CPC dispõe que:

Art. 802.
NA EXECUÇÃO
,
o despacho que ordena a citação
,
desde que realizada em observância ao disposto no
§ 2
o
do art. 240
,
interrompe a prescrição
, ainda que proferido por juízo incompetente.

Parágrafo único.
A interrupção da prescrição retroagirá à data de propositura da ação
.

Por sua vez o mencionado art. 240, §2o do CPC enuncia:

A
rt. 240.
A citação válida
, ainda quando ordenada por juízo incompetente, induz litispendência, torna litigiosa a coisa e constitui em mora o devedor, ressalvado o disposto nos
arts. 397 e 398 da Lei n
o
10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil)
.

§ 1
o

A interrupção da prescrição, operada pelo despacho que ordena a citação, ainda que proferido por juízo incompetente, retroagirá à data de propositura da ação
.

§ 2
o
Incumbe ao autor adotar, no prazo de 10 (dez) dias, as providências necessárias para viabilizar a citação,
sob pena de não se aplicar o disposto no § 1
o
.

Desse modo, conforme é a regra, cabe ao exequente, e não ao Poder Judiciário,
diligenciar no sentido de providenciar a citação no prazo descrito no art. 240 do novo CPC
,
caso contrário, não haverá a interrupção da prescrição
.

No caso,
da data do vencimento do título 28.4.2018 até a prolação da extinção impugnada (04.3.2022) já decorreram quase 04 anos e da data da prolação do despacho que ordenou a citação
,
03.5.2018, até a prolação da extinção impugnada (04.3.2022) já decorreram 03 anos e quase 10 meses ,
prazos, portanto, superiores aos 03 anos reservados à prescrição da pretensão executiva
.

Oportuno realçar que
não houve a interrupção da prescrição
, porquanto a citação não foi feita no prazo descrito pelas regras específicas (arts. 240 e 802, CPC).

Reitera-se que a falta de citação do executado dentro do prazo prescricional não se deu por culpa do Judiciário, mas em razão de inércia credor, que não adotou medidas eficientes para que a citação válida ocorresse no prazo apto a provocar a interrupção da prescrição.

Assim, como já decorreu mais que o prazo da prescrição material (03 anos) sem que a citação tenha ocorrido, é o caso de reconhecer a ocorrência da prejudicial de mérito, como fez a extinção impugnada
.

Aliás, neste sentido, veja a orientação desta e. Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PROCESSO EM CURSO POR MAIS DE OITO ANOS - CITAÇÃO NÃO REALIZADA NO PRAZO LEGAL
- NÃO INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - DESÍDIA DO AUTOR – PRESCRIÇÃO CONFIGURADA
- ART. 206, § 5o, I, DO CÓDIGO CIVIL - RECURSO NÃO PROVIDO.
O despacho que recebe a petição inicial interrompe a prescrição, DESDE QUE A CITAÇÃO OCORRA DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA LEGISLAÇÃO PROCESSUAL.

NÃO SE REALIZANDO A CITAÇÃO DO RÉU MAIS DE CINCO ANOS APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO, OPERA-SE A PRESCRIÇÃO.
(TJMT. Ap 124102/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/11/2017, Publicado no DJE 22/11/2017)

Posto isso,
nega-se provimento a Apelação e mantém-se a extinção impugnada, que declarou a ocorrência da prescrição material e julgou extinta, com resolução do mérito, a Execução proposta pela aqui apelante
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2022